Tribunal: STF
Processo: HC 96764
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. TESTEMUNHA NÃO ENCONTRADA NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELA DEFESA. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. É dever da parte a correta indicação do endereço da testemunha com a qual pretende comprovar as respectivas alegações. Não há nulidade se a testemunha não foi localizada nos locais indicados pela defesa técnica do acusado. Único motivo pelo qual essa testemunha não foi ouvida pelo órgão judicante competente. Precedentes: AP 470-QO, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa (Plenário); HC 85.627, da relatoria do ministro Cezar Peluso (Segunda Turma).



    2. Habeas corpus denegado.